Tribunal: TJMT
Processo: 0012070-46.2012.8.11.0002
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012070-46.2012.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOAO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 350.363.119-49 (EMBARGADO), VALDECIR CALCA - CPF: 527.552.078-68 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (EMBARGANTE), LEILA MEJDALANI PEREIRA - CPF: 844.944.927-87 (ADVOGADO), MARCELO MAMMANA MADUREIRA - CPF: 395.619.368-79 (ADVOGADO), ANA PAULA ALVES DE SOUZA - CPF: 331.795.088-92 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU O EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – CONTRATO BANCÁRIO DE EMPRÉSTIMO “CDC” – COBRANÇA INDEVIDA – JUROS ABUSIVOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO –

OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE - VÍCIOS INEXISTENTES – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por CREFISA S.A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, contra o acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso por ele interposto, contendo a seguinte ementa,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – CONTRATO BANCÁRIO DE EMPRÉSTIMO “CDC” – COBRANÇA INDEVIDA – JUROS ABUSIVOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

As normas do Código de Defesa do Consumidor são aplicáveis às relações estabelecidas com instituições financeiras, conforme prevê o enunciado da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Nos termos da orientação jurisprudencial do STJ, é considerada abusiva a taxa dos juros remuneratórios contratada quando ela for superior a uma vez e meia à taxa de juros média praticada pelo mercado.

O fornecedor de produtos e serviços responde objetivamente pelos danos decorrentes da falha no serviço, devendo ressarcir o ofendido, consoante disposto no art. 14 do CDC.

O dever de reparar somente será afastado caso o prestador do serviço comprove a existência de uma das excludentes previstas no § 3º do aludido diploma normativo, a saber, inexistência do defeito, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Comprovados os descontos indevidos, impõe-se a restituição de valores à parte prejudicada, sob pena de ocorrer enriquecimento sem causa. Entretanto, a repetição deve ser feita de forma simples se não há comprovação da má-fé.

O dano moral diz respeito ao prejuízo decorrente da dor imputada a uma pessoa, em razão de atos que, indevidamente, ofendem seus sentimentos de honra e dignidade, que provocam mágoa e atribulações na esfera interna pertinente à sensibilidade moral, o que não se vislumbra no caso dos autos, ainda que os valores cobrados indevidamente tenham ocasionado transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos.”
(Id. n.º 103778450).

Em suas razões, de Id. n.º 106863952, a parte embargante sustenta a presença do vício de omissão, obscuridade e contradição no julgado, aduzindo que restou demonstrado nos autos a celebração do contrato, bem como que os juros pactuados equivalem a taxa média de mercado.

Contraminuta no Id. n.º 108387967. Não há preliminares.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Ao julgar os feitos que lhe são conferidos, cabe ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso, expondo os motivos que o levaram a tal desiderato, conforme preleciona o art. 93, IX, da Carta Magna do país.

Tem-se o seguinte posicionamento do STJ,
in verbis
:

“É entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio”
. (STJ – 1ª Turma – AI 169.079 – SP – Ag.Rg. – Rel. Min. José Delgado).

Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração, tem-se que não há qualquer vício no julgado à título de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Isso porque ao dar parcial provimento ao recurso, este Relator consignou que embora as partes tenham celebrado um contrato, este foi devidamente quitado, bem como que os juros remuneratórios pactuados foram abusivos.

Confiram-se os trechos pertinentes
in verbis:

“No entanto, da análise do acervo probatório juntado nos autos, verifico que as partes firmaram um contrato de nº 040400004798, no valor total de R$1.000,00 (mil reais), valor este que seria pago em 10 (dez) parcelas fixas de R$283,14 (duzentos e oitenta e três reais e quatorze centavos), as quais seriam descontadas diretamente da conta do autor no período de 04.10.2010 a 04.07.2011.

O extrato financeiro juntado no ID. 95169988 - pág.20 a 29, demonstra que o contrato foi devidamente quitado, com o desconto das 10 (dez) parcelas no valor R$283,14 (duzentos e oitenta e três reais e quatorze centavos). No entanto, o banco apelante continuou a descontar as parcelas pelo período de 02.09.2011 a 04.06.2012 (ID. 95169988 - pág.30 a 39)

(...)

Na hipótese concreta dos autos, verifica-se pela leitura do contrato firmado entre as partes (ID.95169988- pág.17), que a taxa de juros remuneratórios foi pactuada em 20% ao mês, e a média do mercado à época pelo Banco Central do Brasil era de 3.49% ao mês.

Diante desse cenário, considerando que a taxa de juros estabelecida no contrato se encontra acima do patamar de uma vez e meia a média do mercado, reputa-se como abusiva, sendo necessária sua adequação, com a restituição dos valores cobrados a mais, na forma simples.”

Em conclusão, não vejo no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Advirto, por fim, que a reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2021